Tribunal: STF
Processo: ARE 1291431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 339, Nº 660 E Nº 985 NA ORIGEM. ART. 1.042 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, ao não admitir o recurso extraordinário, aludiu à adequação das matérias versadas no recurso extraordinário aos Temas nº 339, nº 660 e nº 985 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 37).



    2. No agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente insiste na existência de ofensa direta à Constituição da República e na inaplicabilidade, à espécie, do Tema RG nº 985 (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Verifico que o juízo primeiro de admissibilidade consignou a incidência dos Temas nº 339, nº 660 e nº 985 do ementário da Repercussão Geral, sendo incabível, portanto, o presente agravo. Isso porque o CPC, de 2015, seguindo a jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, expressamente não admite o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Confira-se:  



    “Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    4. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.170.187-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.176.364-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).” 



    (ARE nº 1.278.664-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator